Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-77.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805390-77.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

SUSCITADO: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Conflito Negativo de Competência. Conflito Negativo de Competência. Crime de Homicídio e/ou Latrocínio. Fase Inquisitorial. Competência Concorrente. Prevenção. Primeiro Ato Decisório. Fixação Da Competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá. Conflito Conhecido e Procedente. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos do inquérito instaurado para apurar crime de latrocínio, ainda em fase inquisitorial, sem oferecimento de denúncia.

2. Após remessas entre varas, o Juízo da 2ª Vara Criminal suscitou o conflito, sustentando que a 1ª Vara teria se manifestado inicialmente nos autos, configurando-se a prevenção.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para processar o feito, à luz do critério da prevenção previsto no art. 83 do CPPB.

III. Razões de decidir

4. Cediço que, conforme o art. 83 do CPP, em hipóteses de competência concorrente, a prevenção firma-se com a prática do primeiro ato decisório pelo juízo.

5. Constata-se que 1ª Vara Criminal foi a primeira a proferir manifestação judicial nos autos, ainda que para declinar da competência, consolidando-se como juízo prevento.

6. Dessa forma, a remessa posterior à 2ª Vara Criminal não tem o condão de enfraquecer a prevenção anteriormente estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência negativo conhecido e procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “Em casos de competência concorrente entre varas criminais da mesma comarca, firma-se a competência do juízo que primeiro praticar ato decisório no feito, nos termos do art. 83 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808863-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 08/04/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
envolvendo os autos do processo
nº 000028037.2011.8.14.0028
, instaurado para apurar suposta prática dos crimes de latrocínio, que vitimou Antônio Rodrigues da Silva.

Após diligências necessárias feitas pela autoridade policial, os autos foram recebidos na
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá/PA
, no qual o douto Juízo determinou a remessa dos autos para o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá
, competente para processar e julgar o feito.

Recebidos os autos na
1ª Vara Criminal de Marabá
, o magistrado, em decisão interlocutória declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Criminais de Marabá, nos termos dos arts. 69, inc. III c/c 74, ambos do CPPB, pois o crime em questão não seria de competência do Tribunal do Júri, e sim de procedimento comum.

Dessa maneira, o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá
determinou o envio dos autos ao Ministério Público para ulteriores de direito, com posterior manifestação do
parquet
pela declaração de incompetência da
2ª Vara Criminal de Marabá
, que alegou que a competência de crimes comuns de Marabá não se restringe somente da
2ª Vara Criminal
, sendo atribuição também da
1ª Vara Criminal
(a exceção dos crimes de trânsito) além das ações de competência do Tribunal do Júri. Sendo assim, o douto Juízo da
2ª Vara Criminal
acolheu o entendimento do
parquet
e suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que ambas as varas têm competência para processar o feito, mas que, entretanto, o
Juízo da 1ª Vara Criminal
estaria prevento, dado que foi o primeiro a despachar nos autos.

Remetidos os autos a este gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta
Superior Instância,
o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
procedência do presente Conflito de Competência
, no sentido de ser declarado, por esta C. Seção de Direito Penal, competente para processar e julgar o feito o
mm.

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar a suposta prática do crime de homicídio ou latrocínio, praticado em face da vítima Antônio Rodrigues da Silva.

Compulsando os autos, constata-se que não houve oferecimento de denúncia, razão pela qual a fase inquisitorial permanece em curso, não tendo se iniciado, formalmente, a ação penal.

O cerne da controvérsia consiste em definir qual vara criminal detém a competência para processar e julgar o feito, que, como afirmado pelo próprio magistrado da 2ª Vara Criminal,
ambos os Juízos são formalmente competentes
.

Cediço que, em se tratando de juízos com competência concorrente, a prevenção é critério apto a fixar a competência, nos moldes do
art. 83 do CPPB
, que dispõe:

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

No caso sub judice,
a 1ª Vara Criminal foi a primeira a se manifestar nos autos
, sendo, portanto, a autoridade judicial que realizou o primeiro ato decisório relacionado ao feito, ainda que tal manifestação tenha culminado em declínio de competência.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado sustentam que, havendo mais de um juízo competente em razão da matéria e da territorialidade, a prevenção firmada pelo primeiro ato judicial válido atribui ao respectivo juízo a competência exclusiva para o processamento do feito.

Nesse sentido:

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME PERMANENTE.
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (suscitante) e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba (suscitado), referente ao crime de extorsão mediante sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar o feito, considerando-se que o crime em análise é de natureza permanente e foi praticado em território de diferentes jurisdições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, a competência para o processamento de crimes permanentes que ocorrem em mais de uma jurisdição é fixada pelo critério da prevenção.

4. O Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba foi o primeiro a atuar nos autos, estando prevento para o feito.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a aplicação do critério da prevenção em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 71 e 83.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811023-74.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 28/02/2023.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0808863-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2025)
GRIFEI

Ademais, pontua-se que o reconhecimento da prevenção evita a ocorrência de decisões conflitantes, assegurando a continuidade e a coerência na análise do processo, em conformidade com os princípios da economia processual e segurança jurídica. Colaciona-se a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A prática desses atos, em que há uma carga decisória, tomando o juiz conhecimento formal do fato, impede a posterior distribuição dos autos de inquérito a outro juiz. Não gera prevenção a prática de atos meramente administrativos ou correcionais.” Código de Processo Penal interpretado. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. P. 324

Dessa forma, é inequívoca a prevenção da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, ante a manifestação judicial anterior à do juízo suscitante. A remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara não teve o condão de infirmar tal prevenção, sendo, pois, despicienda a alegação de competência concorrente, pois a prevenção se sobrepõe como critério de fixação.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando o processamento do feito pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/06/2025